Tribunal: STF
Processo: HC 66963
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
JÚRI. NULIDADES RELATIVAS A SUSPEIÇÃO DE JUIZ, A JUNTADA DE LAUDO
PERICIAL E A FORMULAÇÃO DE QUESITOS.
1. SE O TRIBUNAL, EM ARESTO ANTERIOR, SÓ AFASTOU DO PROCESSO O JUIZ
EXCEPTO, DALI PARA A FRENTE, SEM LHE AFETAR OS ATOS ORDINATORIOS
PRATICADOS ANTERIORMENTE, NÃO PODIA O ACÓRDÃO IMPUGNADO DAR
EXTENSAO MAIOR AQUELE JULGADO, DESRESPEITANDO-LHE OS LIMITES
OBJETIVOS.
2. A NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL, NÃO
TENDO SIDO ALEGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO MOMENTO DA ABERTURA
DA SESSAO DE JULGAMENTO PERANTE O JÚRI (ARTIGOS 571, V, E 447 DO
C.P.P.), MAS, SIM, TARDIAMENTE, SÓ AO ENSEJO DA APELAÇÃO, NÃO
PODERIA TER SIDO PROCLAMADA, NO CASO, NO JULGAMENTO DESTA,  O QUE
FICOU IMPLICITAMENTE RECONHECIDO NO ARESTO ATACADO (O DOS EMBARGOS
INFRINGENTES).
3. SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, NA APELAÇÃO, QUANTO AOS QUESITOS, SÓ
ALEGOU NULIDADE DO 1. DA 1A. SERIE, NÃO PODIA O ACÓRDÃO, ORA
IMPUGNADO, DECLARAR A DE QUESITOS DE OUTRA SERIE.
4. HAVENDO O QUESITO IMPUGNADO, NA APELAÇÃO PERMITIDO RESPOSTA
NEGATIVA DE SEIS JURADOS, PARA TODAS AS INDAGAÇÕES NELE CONTIDAS,
A EVENTUAL PERPLEXIDADE DO ÚNICO JURADO, QUE RESPONDEU
AFIRMATIVAMENTE, NÃO JUSTIFICA A ANULAÇÃO DA VOTAÇÃO.
5. TENDO O TRIBUNAL ANULADO O JULGAMENTO PERANTE O JÚRI, POR
RECONHECER VÍCIOS PROCESSUAIS, INOCORRENTES, NO CASO, ACÓRDÃO
ANULATORIO E DE SER CASSADO, DEVENDO AQUELE PROSSEGUIR NO EXAME
DAS DEMAIS QUESTÕES DA APELAÇÃO, COMO DE DIREITO.
6. 'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARA ESSE FIM.